Tribunal: TJDFT
Processo: 0710599-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ART. 561, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados não foram suficientes a comprovar a posse sustentada pelos recorrentes sobre a área objeto da demanda.
2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não foi atendido.
3. Por razões de cautela, inclusive diante da atual situação de pandemia, necessário se faz aguardar o contraditório para melhor elucidação da situação em apreço.
4. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu a imediata imissão da parte recorrente na posse do imóvel.
5. Recurso não provido.